Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-37.2004.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-37.2004.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: Espolio de Adalicio Barbosa dos Santos representado por EUDETTE BARBOSA DE SA

Advogado(s)
:
JONAS HUMBERTO DA SILVA, RENILDO SANTOS VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante, afastando multa por embargos considerados protelatórios na origem, mantendo, no mais, a sentença que julgara parcialmente procedente a ação declaratória de existência de entidade familiar c/c partilha de bens movida contra o Espólio de Adalício Barbosa dos Santos, reconhecendo a existência de união estável entre os conviventes no período de 1995 a 30/07/2003 e determinando a partilha dos bens amealhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de partilha de bens imóveis formulado na inicial; (ii) estabelecer se o valor da causa atribuído na inicial foi ignorado indevidamente para fins de fixação dos honorários sucumbenciais; e (iii) verificar se houve omissão na apreciação das teses recursais deduzidas em apelação, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração possui natureza integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para reexame do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as teses relevantes trazidas em apelação, especialmente quanto à caracterização da união estável, sua duração e os efeitos patrimoniais decorrentes, reconhecendo parcialmente o recurso para afastar a multa imposta na origem.

5. Não se verifica omissão quanto ao pedido de partilha de bens imóveis, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu que tais bens não foram arrolados na inicial nem instruídos adequadamente, sendo sua introdução em sede recursal considerada inovação recursal vedada, por força do art. 507 do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de erro de fato quanto à ausência de valor da causa também não prospera, pois, embora atribuído valor na inicial, não se trata de base automática para fixação dos honorários sobre eventual condenação, especialmente diante da ausência de liquidez do provimento jurisdicional. O acórdão fundamentou-se adequadamente, inclusive aplicando a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

7. Os embargos não se prestam a fins exclusivamente prequestionadores, sendo irrelevante, para tanto, sua rejeição expressa, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inserção de pedido de partilha de bens não arrolados na petição inicial apenas em sede de apelação configura inovação recursal vedada, sujeita à preclusão consumativa.

2. A atribuição de valor à causa na inicial não obriga a fixação de honorários sobre o montante indicado, quando ausente condenação líquida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao exclusivo fim de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, V, 507 e 85, §§ 2º e 11. CC, art. 2.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000153-37.2004.8.05.0112
, em que figuram, como embargante,

SONIA LIMA SANTANA
, e, como embargada,
EUDETTE BARBOSA DE SÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)